Tribunal: TJMT
Processo: 1023201-75.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023201-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTENOR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 001.381.441-92 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BACCIN NETO - CPF: 027.333.221-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0019-27 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023201-75.2024.8.11.0003
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
VALTENOR BARBOSA DOS SANTOS.

Recorridos:
BANCO DIGIO S.A, BANCO C6 S.A e COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes da suposta inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia. Parte autora alegou ausência de comunicação e ilicitude da anotação, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigida notificação prévia do consumidor para a inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, com base legal e jurisprudencial consolidada, e é utilizado exclusivamente por instituições financeiras para avaliação de risco, diferindo-se dos cadastros privados (SPC e SERASA).

A jurisprudência dos tribunais estaduais, com base na distinção da natureza jurídica do SCR, tem firmado o entendimento de que não se exige notificação prévia do consumidor para inclusão de dados nesse sistema.

A parte autora não comprovou a inexistência ou quitação do débito que originou a inscrição no SCR, tampouco demonstrou erro material ou manutenção indevida após regular pagamento, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova.

Ausente demonstração de conduta ilícita por parte dos réus, inexiste nexo causal e dano que justifiquem reparação civil, sendo indevida a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia em inscrições no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não configura, por si só, falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável.

Cabe ao autor comprovar a inexigibilidade ou irregularidade do débito que originou a inscrição no SCR, sob pena de improcedência da demanda.

Não configurada conduta ilícita, nexo causal ou dano, é incabível a condenação por danos morais em razão da simples inscrição no SCR/BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/11/2010; STJ, AgRg no REsp 877.525/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/11/2010; TJMT, Recurso Inominado nº 10305247120238110002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 19/09/2024; TJGO, Apelação Cível nº 5775559-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 31/10/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1131590-45.2021.8.26.0100, Rel. Des. Penna Machado, j. 26/09/2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão prolatada no ID 283898434, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Nas razões recursais, sustenta a irregularidade da inscrição junto ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Bacen, sem notificação prévia.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 283898443, 283898444 e 283898445.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Incialmente, observa-se que o autor e os reclamados ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, entabularam acordo sobre o objeto da presente ação, o qual foi homologado pelo magistrado singular (ID. 283898406).

Ainda, determinou a retificação do polo passivo, dando continuidade da ação em face de BANCO C6 S.A., BANCO DIGIO S.A e COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega ter sofrido danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito –
SCR
/BACEN,
sem notificação prévia
.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(...)

(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR).

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.
(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.)

(Grifei)

No caso em análise, a parte autora anexou aos autos o relatório do Sistema de Informação de Crédito (SCR), referente ao
período de 06/2024
, no qual consta que a inscrição ocorreu apenas no
mês 06/2024
(ID 283898353).

No entanto, o reclamante não apresentou comprovação da efetiva quitação do débito ou a demonstração de sua ilegitimidade, não restando demonstrada eventual manutenção indevida do cadastramento, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte das demandadas.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelas reclamadas, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Inclusive, apesar da natureza do SCR, conforme entendimento consolidado, não é exigida a notificação prévia para a inclusão de dívidas no referido sistema, diferentemente do que ocorre com os cadastros privados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DE DÍVIDA NO SCR
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
As provas apresentadas pela parte requerida
demonstram de forma clara e irrefutável a existência da relação jurídica originadora do débito
. A tela de cadastro da parte requerente, juntamente com a digitalização das faturas, revela não apenas o pagamento parcial das dívidas, mas também compras efetuadas em estabelecimentos localizados na cidade de domicílio do autor. Além disso, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação, aliados à confirmação da biometria facial (selfie), evidenciam a autenticidade da contratação na modalidade virtual, constituindo um conjunto probatório robusto que comprova a legitimidade da obrigação.

No contexto das relações de consumo modernas, onde a digitalização e a tecnologia avançada são cada vez mais comuns, a exigência de contratos físicos é desnecessária. A combinação de elementos como faturas, documentos pessoais e biometria facial oferece uma segurança tão sólida quanto, ou até superior, à de documentos tradicionais. Dessa forma, o conjunto probatório apresentado demonstra, sem sombra de dúvidas, a relação jurídica existente entre as partes e a origem legítima do débito discutido, tornando as alegações autorais insustentáveis.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo, sendo utilizado para a avaliação de risco pelas instituições financeiras, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo-se de cadastros comerciais como SPC e Serasa.

A notificação prévia da inclusão de dívidas no SCR não é exigida, conforme entendimento consolidado, diferentemente dos cadastros privados
, para os quais a Súmula 359 do STJ impõe tal notificação.

Inexistindo, por parte da instituição financeira,
anotação desabonadora no SCR em período que o consumidor não estava inadimplente ou em prazo superior a 05 (cinco) anos, não há em que se falar em qualquer inscrição indevida no caso concreto
. Ademais, se no mês seguinte ao adimplemento do débito, ou ao término do prazo de 05 (cinco) anos, deixou de existir a informação negativa, significa que não existe mais a informação da dívida nos meses subsequentes e, portanto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

A dívida registrada no SCR foi corretamente excluída dentro do prazo, sem manutenção indevida, e não há comprovação de inscrição por período superior a cinco anos, nem de incorreção nas informações fornecidas.

Não havendo a demonstração de falha na prestação de serviço, não há em que se falar em indenização por danos materiais ou morais, sendo imperativa a improcedência dos pedidos iniciais.

Recurso conhecido e improvido
(TJ-MT - Recurso Inominado: 10305247120238110002, Relator: Jorge Alexandre Martins Ferreira, Data de Julgamento: 19/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. INADIMPLÊNCIA
. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repeito do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o posicionamento assente na jurisprudência pátria é no sentido de que o SCR/SISBACEN se equipara a outros órgãos de proteção/restrição ao crédito, e que a cientificação prévia do devedor incumbe à instituição financeira em que foi realizada a operação de crédito. 2. In casu,
conquanto não tenha a instituição financeira apelada realizado a prévia notificação ao consumidor, tal omissão não configura violação ao seu patrimônio moral, já que ele não questionou a existência da dívida, tampouco comprovou que as informações prestadas pelo credor ao SISBACEN são injustificadas ou que o débito inscrito já foi adimplido
. Ademais, restou demonstrada a existência de inscrições anteriores no SCR/SISBACEN em nome do consumidor, o que dá ensejo à aplicação Súmula 385 do STJ. 3. Ausente a comprovação de que a instituição financeira credora extrapolou o exercício regular de um direito, não há falar em compensação por dano moral. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO – Apelação Cível: 5775559-80.2022.8.09.0051, Wilton Muller Salomão - (Desembargador), 11ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Ausência de notificação prévia para inserção do nome da Requerente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Existência incontroversa da dívida. Caráter privado das informações, restrita apenas ao usuário e às Instituições Financeiras
. Cadastro público, de consulta restrita, necessário à atividade do BACEN.
Cadastramento da informação, sem prévia notificação, que não caracteriza ato ilícito
. Órgão que não pode ser equiparado aos órgãos restritivos de crédito (SPC e SERASA). Inaplicabilidade do disposto no Artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente, ainda, evidência fática de que a Requerente tenha sofrido restrição creditícia. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP – Apelação Cível 1131590-45.2021.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025